Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista n artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Os vícios de obscuridade, omissão e contradição constituem os próprios fundamentos dos Embargos de Declaração, não se relacionando à admissibilidade deles. Preliminar rejeitada.
3. Não se observa contradição por parte do egrégio Colegiado, uma vez que, ao examinar a controvérsia recursal, concluiu, de forma expressa e fundamentada, pela inexistência de cerceamento de defesa e de contrato de empréstimo entabulado entre as partes, sem qualquer contradição entre os fundamentos e argumentos alinhavados.
3. Ainda quando interpostos com intuito de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, mostra-se hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes do TJDFT.
4. Inexistindo vícios no acórdão, a sua manutenção é medida que se impõe.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.